Tribunal: TJDFT
Processo: 0736529-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736529-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RANULFO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O regramento da Resolução no 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização. 3. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário. 4. A Resolução no 4.790 não tem aplicação retroativa, de maneira que suas disposições não se aplicam aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Isso significa que o mutuário desses contratos anteriores não pode revogar a autorização para desconto em conta, se assim não foi expressamente pactuado. 5. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação. Ademais, o Conselho Especial desta Corte declarou referida lei inconstitucional formal e materialmente, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. 6. “A tutela de urgência, por possuir caráter provisório, está diretamente vinculada ao resultado do mérito da demanda, de maneira que a improcedência dos pedidos principais causa o cancelamento de todos os seus efeitos, inclusive quanto à multa aplicada.” (Acórdão 1393293, 0738551-38.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.) 7. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, não se aplicando a Resolução no 4.790. 8. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Entende ter ocorrido ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais; b) artigos 424 do Código Civil, 6o, incisos III, IV e V, 39, inciso V, e 51, incisos I e IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 927, inciso III, do CPC, asseverando ser possível a revogação de autorização de desconto em sua conta. Verbera que ocorreu prática abusiva consistente na exigência de vantagem manifestamente excessiva, configurada pela retenção integral da sua remuneração. Invoca o entendimento firmado no Tema 1.085/STJ em abono à sua tese. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Igual teor: REsp n. 2.231.047, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 16/10/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 424 do CC, 6o, incisos III, IV e V, 39, inciso V, e 51, incisos I e IV, todos do CDC, bem como 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F